Tribunal: TJPA
Processo: 0002964-43.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002964-43.2012.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERGIO MESSALA DA COSTA HAICK

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Estelionato. Art. 171,
caput
, do Código Penal. Absolvição em primeiro grau. Pretendida condenação pelo ministério público. Insuficiência probatória. Ausência de prova inconteste da autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Alegação do Ministério Público de que a sentença absolutória deve ser reformada, com base na suficiência do conjunto probatório para condenação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada, mas a autoria não foi confirmada em juízo. Os depoimentos colhidos indicam dúvidas quanto ao dolo específico necessário à configuração do estelionato, especialmente diante da alegação de que o réu atuava como vendedor subordinado da empresa Remaza, a qual deveria regularizar a transferência.

4. A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, não encontra suporte em outras provas robustas. A jurisprudência orienta que a condenação, em casos de dúvida razoável quanto à autoria, deve ser evitada, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. A condenação criminal exige prova robusta e incontroversa da autoria do delito, sendo insuficiente a mera suposição. 2. O princípio
in dubio pro reo
se aplica quando há insuficiência probatória para a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171,
caput
; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que absolveu o réu SERGIO MESSALA DA COSTA HAICK da imputação da prática delitiva prevista no
art. 171,
caput,
do CPB
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória
que, no dia 07.06.2011, a vítima Ivanilson Silva Paixão se dirigiu à loja Remaza, onde foi encaminhado ao atendimento com o acusado. Este lhe perguntou se tinha interesse em adquirir um carro financiado, apreendido pela Remaza por ordem judicial, explicando à vítima que o carro seria quitado e, em trinta ou sessenta dias, estaria em sua posse e com a documentação regularizada. A vítima se interessou pelo negócio, pagou o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em espécie ao denunciado, e recebeu o documento de circulação do veículo, em nome de Raimundo Nonato dos Santos Cavalcante, sem nenhuma restrição ou alienação fiduciária. O ofendido ficou no aguardo pela documentação do veículo em seu nome, porém, tal documentação jamais chegou as suas mãos. Por esse motivo, procurou pelo acusado e este lhe apresentou o despachante de nome Carvalho, o qual estaria responsável pela aludida documentação. A vítima, então, passou a procurar informações acerca da procedência do veículo que estava em seu poder e constatou que o carro, na verdade, fora transferido para o nome de Antônio da Luz Saraiva no dia 15.09.2011, bem como, estava com uma alienação ao Banco Bradesco. Dessa forma, o ofendido resolveu entrar em contato com o despachante Carvalho, tendo este lhe informado que tal transferência era de pleno conhecimento do denunciado.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções dos
arts. 171 e 175 do CPB c/c o art. 7º, inciso VII da Lei nº 8.137/90
, alegando restar
suficientemente provada a autoria dos delitos
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 180,
caput,
do CPB, alegando
restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório contido nos autos.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Apesar de a materialidade delitiva restar provada pelas peças do inquérito policial (ID’s nº 18537340/18537343), não se pode dizer que a autoria delitiva resta induvidosamente comprovada.

Em Juízo, colheram-se os seguintes documentos:

A vítima Ivanilson Silva Paixão relatou:
“que comprou um carro com o acusado através de um consórcio; fechou o negócio e pagou a quantia de R$ 14.000,00 (catorze mil reais); o acusado pediu um prazo de 30 a 60 dias para transferir o veículo para seu nome e que toda a tramitação seria realizada por um Despachante da Empresa conhecido por Raimundo Nonato Carvalho; o acusado só lhe repassou o CVRL para rodar com o veículo; ficou aguardando uma resposta do acusado, como ele não entrou em contato com a vítima ela foi até a loja de venda de veículos, ocasião em que foi informado sobre o desligamento dele da empresa em razão de várias reclamações de vítimas; ao chegar na loja tinham várias pessoas, também vítimas do acusado; o carro encontra-se em poder da vítima, mas nunca foi regularizado para o seu nome; está com o veículo sem a transferência, rodando irregularmente; o carro encontra-se em nome de outra pessoa (...).”

A testemunha Camilo Lustosa de Souza afirmou:
“que era Diretor Comercial da Empresa Remaza e visitava as lojas onde tinha filiais pelo País; conhecia o réu da Empresa em Belém; ele era vendedor registrado; não conhece os fatos relacionados nestes autos, mas teve conhecimento dos outros casos onde o réu supostamente teria vendido carros dizendo que era da Remaza; na realidade os carros não existiam, mas o réu usava o nome da empresa para obter vantagem ilícita; tomei conhecimento que era dessa forma que ele agia; as pessoas que compravam com ele também queriam levar vantagem uma vez que os carros valiam muito, mas compravam com preços abaixo do mercado; com relação aos fatos relatados nesta ação não tomou conhecimento; o acusado trabalhou de 2005 a 2007, depois foi novamente admitido pela Empresa em 2008 e ficou até 2011 quando foi demitido por justa causa (...)”

O apelante, em seu interrogatório, disse:
“que não são verdadeiros os fatos relatados na denúncia; a vítima comprou o carro na Remaza e sabia que tinha ônus sobre o veículo; ela pagou a quantia de R$ 14.000,00 para a empresa; que só fez a venda do carro pois era vendedor na empresa Remaza; a vítima saiu com o carro e com uma documentação para rodar com o veículo, pois sabia que a documentação iria demorar em razão do ônus que recaía sobre o carro; que era funcionário de carteira assinada da Remaza; a vítima tinha conhecimento da real situação do veículo, que havia ônus sobre ele pois era carro oriundo de busca e apreensão; não recebia dinheiro das vendas dos veículos, pois era apenas vendedor; (...)”

Pois bem.

Tais depoimentos, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Em que pese as provas colhidas na fase extrajudicial apontarem para uma possível autoria por parte do réu, sabe-se que tais elementos somente podem ser considerados para embasar um decreto condenatório quando forem corroborados pelas provas obtidas em Juízo, sob o crivo do contraditório,
o que não ocorreu no caso em tela
.

A jurisprudência pátria, sabe-se, converge no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma importância e pode servir de base para a condenação, desde que corroborada por outras provas robustas, especialmente em casos de estelionato. Contudo, sem a necessária solidez do conjunto probatório, a tendência jurisprudencial é pela absolvição.

Assim,
é possível observar que, no caso em tela, eventual condenação do réu, conforme requerido pelo
dominus litis,
carece de provas suficientes a corroborá-la.

Ora, sabe-se que o crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Ocorre que não restou claro o dolo do acusado, de modo que, como bem asseverou o magistrado sentenciante,
“(...) A vítima afirmou em sua oitiva que está na posse do veículo, entretanto, a transferência para o seu nome nunca se efetivou. Assim,
competia à Empresa REMAZA providenciar a regularização e transferência do veículo para o nome de Ivanilson Silva Paixão, atuando o réu como mero vendedor
. Dessa forma, ao meu sentir, não ficou configurado no caso em análise, a culpabilidade do acusado. Não se infere ter o acusado agido com meio ardil ou, ainda, com qualquer outro meio fraudulento, na medida em que
a própria vítima, em juízo, assumiu que recebeu o veículo, estando na posse dele, embora não tenha sido transferido para o seu nome
. (...)”

Dessa feita, ao contrário do que alega o RMP, tem-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual e acima analisadas, não são suficientes a demonstrar que a vítima foi induzida a erro, com o fim específico de atender à conduta dolosa da apelante de obter proveito econômico.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de estelionato, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele
, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar de a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes patrimoniais, ter relevância considerável, deve estar amparada por outras provas produzidas igualmente em Juízo, sobretudo se, após afastada a palavra da vítima, não restar nenhuma outra prova produzida em Juízo capaz de elucidar os contornos da transação anterior entre as partes – réu e suposta vítima, sem que se tenha certeza a respeito do dolo do acusado, e, por isso, a situação poder evidenciar mero ilícito civil. 2. O decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições. 3. Ante a configuração de insuficiência probatória em relação à prática do crime de estelionato, impõe-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. (TJDFT, Acórdão n.1755029, 07088944520208070003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, Julgado em: 06/09/2023, Publicado em: 20/09/2023)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ademais, o pleito de condenação com base em dispositivos não previstos na denúncia – caso do art. 175 do CPC c/c o art. 7º, inciso VI da Lei 8.137/90 – deveria ter sido acompanhada de aditamento, conforme o art. 384 do CPP. A ausência desse aditamento compromete a validade do pedido feito em alegações finais e reiterado por meio deste apelo, uma vez que o réu não teve oportunidade plena de defesa contra a nova capitulação.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu o apelado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02
de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024